Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. IMUNIZAÇÃO DE ADOLESCENTES. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. ART. 3°, § 1° DA LEI 13.979/2020. APROVAÇÃO PELA ANVISA E POR ENTIDADES CONGÊNERES ESTRANGEIRAS. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. CAPUT DO ART. 227 DA CF. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. § 3° DO ART. 211 DA CF. DECISÃO SOBRE A VACINAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS ENTES SUBNACIONAIS. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - A decisão concernente à inclusão ou exclusão de adolescentes no rol de pessoas a serem vacinadas deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. 



    II - Em um exame prefacial, típico das tutelas de urgência, a Nota Informativa 1/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, publicada em 15/9/2021, não encontra amparo em evidências científicas, nem em análises estratégicas a que faz alusão o art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020, e muito menos em standards, normas e critérios científicos e técnicos, estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas, nos termos definidos no julgamento conjunto da ADI 6.421-MC/DF e em outra ações. 



    III - A aprovação do uso de imunizante contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 18 anos, tenham eles comorbidades ou não, pela ANVISA e por agências congêneres de outros países e da União Europeia, aliada às manifestações de importantes organizações da área médica, levam a crer que o Ministério da Saúde tomou uma decisão intempestiva e, aparentemente, equivocada, a qual, acaso mantida, pode promover indesejáveis retrocessos no combate à Covid -19.



    IV - A Constituição de 1988 atribuiu prioridade absoluta ao direito à saúde, à vida e à educação das crianças, adolescentes e dos jovens, nos termos do caput do art. 227, de maneira que tal postulado precisa ser, necessariamente, levado em consideração na política pública de imunização contra a Covid-19, sobretudo por sua relevância para a volta dos adolescentes às aulas presenciais. 



    V - As autoridades sanitárias locais, caso decidam promover a vacinação de adolescentes sem comorbidades, adequando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 às suas realidades locais, poderão fazê-lo, desde que deem a necessária publicidade às suas decisões, sempre acompanhadas da devida motivação e baseadas em dados científicos e avaliações estratégicas, sobretudo aquelas concernentes ao planejamento da volta às aulas presenciais nos distintos níveis de ensino. Atuação prioritária no ensino fundamental e médio (§ 3° do art. 211). 



    VI – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que se insere na competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios a decisão de promover a imunização de adolescentes maiores de 12 anos, consideradas as situações concretas que vierem a enfrentar, sempre sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas as cautelas e recomendações dos fabricantes das vacinas, da ANVISA e das autoridades médicas, respeitada, ainda, a ordem de prioridades constante da Nota Técnica 36/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 2/9/2021.